Tribunal: TJMT
Processo: 0050436-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
ADEIR BARBOSA OLIVEIRA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 85328/2016
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.438.263/SP – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – AFASTAMENTO – UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR IRP – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A ordem de suspensão determinada no REsp n. 1.438.263/SP, como esclarecido pelo próprio Ministro Relator, atinge somente as ações do IDEC contra o Banco Bamerindus S.A. e contra a Nossa Caixa S.A., sucedido pelo Banco do Brasil S.A., não alcançando esta demanda, que se refere à Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Comarca do Distrito Federal, promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A.
Conforme entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública acima destacada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC (REsp n. 1.391.198/RS).
É vedado o conhecimento de matéria que não foi posta à apreciação judicial no Primeiro Grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal.
Os juros moratórios são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública, e não da citação na ação de cumprimento individual, como já sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp n. 1370899/SP).
É cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico (REsp n. 1314478/RS).

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
ADEIR BARBOSA OLIVEIRA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por ADEIR BARBOSA OLIVEIRA E OUTROS (proc. n. 0050436-66.2014.8.11.0041), julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco e autorizou o levantamento da quantia constante dos cálculos apresentados pelos Apelados, referente às diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.
Em suas razões, aduz, preliminarmente: (i) a necessidade de suspensão do feito em razão de decisão proferida no REsp. 1.438.263/SP; (ii) ilegitimidade ativa dos Apelados, visto que a sentença coletiva que determinou a restituição dos expurgos inflacionários decorrente do Plano Verão beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época do ajuizamento da ação e aqueles que tenham assim expressamente autorizados, o que não é o caso dos autos; (iii) ocorrência de prescrição, por ter sido o cumprimento de sentença ajuizado após o prazo prescricional quinquenal, iniciado em 27/10/2009 e (iv) ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de análise do requerimento de prazo para apresentação da impugnação.
No mérito, alega: (i) que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação no cumprimento de sentença, nos termos do art. 240 do CPC/15; (ii) a impossibilidade de utilização de índices que levam em conta planos econômicos além daquele expressamente previsto na sentença exequenda e (iii) a aplicação do índice de correção da própria caderneta de poupança (IRP) como fator de correção monetária das diferenças devidas, ao revés do INPC.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.
Contrarrazões às fls. 343/368.
Na decisão de fls. 383/384, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça, fora determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Resp. 1.532.516/RS que, contudo, restou prejudicado pela perda de seu objeto, nos termos da decisão da Corte Superior colacionada às fls. 388/391.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO FEITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Requer o Apelante, preliminarmente, a suspensão do feito em razão de ordem de sobrestamento proferida no âmbito do REsp. 1.438.263/SP.
Sem razão.
A determinação de sobrestamento lá proferida, como esclarecido pelo próprio Ministro Relator, atinge apenas as ações do IDEC contra o Banco Bamerindus S.A. e contra a Nossa Caixa S.A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito, que se refere à Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, contra o Banco do Brasil (proc. n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA1998.01.1.016798-9. 1. A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n.1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal).2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017) (destaquei)

Logo, não há falar em necessidade de suspensão do feito pelo motivo alegado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U NÂ N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Verbera o Apelante a ilegitimidade ativa dos Apelados, sob a assertiva de que a sentença coletiva que determinou a restituição dos expurgos inflacionários decorrente do Plano Verão beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época do ajuizamento da ação e aqueles que tenham assim expressamente autorizados, o que não ocorreu no caso dos autos.
Sobre a questão, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em maio de 2019, decidiu pela afetação dos REsp. n. 1438263/SP, 1361872/SP e REsp 1362022/SP, fixando como questão para julgamento a “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual.” (Tema 948).
Na mesma sessão, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte.”
Considerando que a determinação de suspensão processual recai apenas sobre recursos especiais e agravos em recurso especial, procedo com a análise da questão e, no ponto, me filio ao entendimento já pacificado deste Sodalício, por sua vez amparado nos próprios precedentes firmados em sede de recurso repetitivo pelo próprio STJ, no sentido da legitimidade ativa dos poupadores para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (proc. n. 1998.01.016.798-9), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS – TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 612.043/PR E DO RE 573.232/SC - INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR DO AGRAVADO REJEITADA - MÉRITO - INCLUSÃO DOS EXPURGOSINFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE (RESP N. 1392245/DF) – ATUALIZAÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DA LESÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - FINALIDADE DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO. Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm LEGITIMIDADE ativa para ajuizar o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos EXPURGOS inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. Matéria definida em Recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1.391.198/RS). As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC têm seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS). Incidem os EXPURGOS inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (REsp 1392245/DF).A correção monetária é devida desde a data da lesão até o efetivo pagamento, com a finalidade de recomposição da moeda.A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado. (AI 1001663-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações, rejeito a preliminar.
É o voto.

U NÂ N I M E

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em prejudicial de mérito, suscita o Banco Apelante a ocorrência de prescrição pelo decurso do prazo prescricional quinquenal iniciado em 27/10/2009 e de cerceamento de defesa diante da não análise do requerimento de prazo para apresentação de impugnação.
As irresignações não prosperam.
Observa-se à fl. 04v, no seu canto inferior direito, que o Cumprimento de Sentença em tela foi protocolado na data de 24/10/2014, dentro, portanto, do prazo quinquenal informado pela própria Instituição Financeira, o que afasta a alegação de prescrição.
Outrossim, não há falar em cerceamento de defesa, seja porque o mandado de citação foi claro ao estabelecer o prazo de 15 dias para manifestação sobre o cálculo apresentado, sob pena de homologação (fl. 210), seja porque a impugnação ao cumprimento de sentença posteriormente apresentada foi efetivamente recebida e analisada pelo Juízo a quo, inexistindo qualquer prejuízo ao Apelante no ponto.
Ante o exposto, rejeito as preliminares.
É como voto.

U N Â NI M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por ADEIR BARBOSA OLIVEIRA E OUTROS (proc. n. 0050436-66.2014.8.11.0041), julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Instituição Financeira e autorizou o levantamento da quantia constante dos cálculos apresentados pelos Apelados, referente às diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão.
Superadas as questões preliminares, melhor sorte não assiste ao Apelante na matéria meritória, senão vejamos.
O pleito de substituição do indexador INPC pelo índice de correção da caderneta de poupança (IRP) como fator de correção monetária das diferenças devidas não merece ser conhecido, por se tratar de inovação recursal, visto que a matéria não foi posta à apreciação judicial no Primeiro Grau de jurisdição.
A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - IDEC VS. BANCO DO BRASIL - ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADOS AO IDEC PARA PROPOR A AÇÃO, PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DOS AGRAVADOS E UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR IRP – INOVAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.438.263 – NÃO CABIMENTO - PLANO VERÃO - INCLUSÃO NO CÁLCULO DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. Não merece apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foram decididas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão. 2. O sobrestamento ou arquivamento provisório das demandas que têm como objeto os EXPURGOS inflacionários conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, em decorrência de repercussão geral reconhecida, não alcança os processos em fase de execução. 3. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos EXPURGOS inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os EXPURGOS inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". (REsp no 1.314.478 – RS). (Ap. 0119922-96.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) (destaquei)

No tocante ao momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação da Instituição Financeira na Ação Civil Pública e não da citação na ação de cumprimento individual, como pretende o Apelante, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei)

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.
A seu turno, acerca da incidência de outros expurgos, a título de correção monetária, referentes a planos econômicos posteriores, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de serem cabíveis.
Com efeito, a Corte decidiu que a base de cálculo para a correção é o saldo existente em conta em janeiro de 1989, montante que deve ser monetariamente atualizado mediante a incidência de expurgos referentes a planos econômicos que não foram objeto da ação civil pública, tendo por escopo a correção monetária plena.
Confira-se:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015) (destaquei)

E deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIO - PLANO VERÃO - NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO – ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - EXPURGOS POSTERIORES - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inexiste nulidade de execução por ausência do título, sob o argumento de que a parte exequente não poderia ser beneficiada com o julgamento prolatado no processo no 1998.01.1.016798-9, por terem os seus integrantes domicílio fora do Distrito Federal, considerando que os efeitos da sentença exequenda têm abrangência nacional, nos termos do que restou decidido no julgamento do REsp 1391198/RS. 2. Em sede de apreciação do citado Recurso Especial repetitivo (REsp 1391198/RS), o c. STJ entendeu que: "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. (...)".3. Os credores poderão requerer diretamente o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-B, do Código de Processo Civil/73, sendo desnecessária a liquidação prévia da sentença. 4. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília, DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico. Precedentes." (AgRg no REsp 1462887/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 11/12/2014) 5. Quanto aos juros moratórios, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.370.899, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o termo inicial de sua incidência se dá com a citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. (Ap 0016115-44.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR